Tribunal: TJMT
Processo: 1057433-56.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057433-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES DO CARMO - CPF: 051.329.121-09 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1057433-56.2023.8.11.0001

Agravante:
GUSTAVO ALVES DO CARMO

Agravado:
BANCO INTER

S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GUSTAVO ALVES DO CARMO ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO INTER S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
tão somente para declarar a inexistência do débito
em nome da parte reclamante
. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, diante da existência de restritivos preexistentes nos termos da
S
úmula 385 do STJ.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que no extrato expedido pelo Banco Central não é possível verificar qual restritivo é o mais antigo e
,
além disso, todos os restritivos estão
sub
judice
, não devendo incidir a
S
úmula 385 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao
r
ecurso interposto e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que é devida a indenização por danos morais, sob o argumento de que
não é possível verificar qual restritivo é o mais antigo, não sendo o caso da aplicação da
S
úmula 385 do STJ
.

Todavia, em análise do referido documento (ID 216597664
/PJe2,
pág. 5), verifica-se que nele consta
m
dois registros incluídos no mesmo mês
de

maio
/2019, sem especificar o dia.

Diante disso, conforme bem reportado pela parte agravante, não é possível identificar qual o primeiro restritivo.
N
essas condições
, não há como afirmar que houve dano moral.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo de crédito

gera

dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).Por se tratar de fato

constitutivo do seu

direito, cabe à parte

reclamante o ônus da prova, devendo

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando

assim a verificação

acerca da aplicação

ou

não da Súmula 385 do
STJ.

Quando o extrato

não

contém

esta

informação, não

há

como

afirmar que
houve

dano moral (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No caso dos autos, observa-se que a parte

reclamante

apresentou

extrato de negativação

onde

consta

apenas "data" (ID 216597664/PJe2), sem

especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando

a

aplicação

ou

não do disposto

na

Súmula 385 do STJ. Insta consignar que na

página 15 do extrato, verifica-se a

existência de
outro registro do Banco CSF S.A no mesmo

mês, impossibilitando

a

análise de qual restritivo

foi

registrado

primeiro.

Vale esclarecer que a

expressão "data", constante no extrato

apresentado pela parte

reclamante, sem

a

especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida"
.

Desta forma, considerando que a parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos
, decide-se em

seu

desfavor. Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025